Tribunal: TJDFT
Processo: 0709750-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0709750-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEORGE FERREIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GEORGE FERREIRA DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, na ação de conhecimento (PJe no 0710294-66.2021.8.07.0001) ajuizada pelo agravante em desfavor de BRADESCO S/A indeferiu pedido de antecipação de tutela, nos seguintes termos: (...) Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. (CPC, art. 139, VI e Enunciado n. 35 da ENFAM). Não me parece haver probabilidade do direito. Com efeito, o contrato prevê que o pagamento será feito mediante desconto em conta corrente. Por dificuldades financeiras e por haver outro empréstimo que também é pago na referida conta, pretende o autor modificar o contrato para que passe a pagar mediante boleto. No entanto, não se revela qualquer abusividade na previsão - já que o pagamento mediante desconto em conta-corrente é meio legítimo - e, portanto, não é possível autorizar uma espécie de moratória por parte do autor, que escolherá aquele que será quitado. Mas mais do que isso: não há perigo de dano. Este se revela quando há a possibilidade de que o réu, tendo conhecimento da demanda, frustre o próprio direito ou, então, seja inútil para o autor o provimento se for deferido só ao final, o que não se revela pois, mesmo que o réu venha a ser citado, a decisão não corre o risco de ser ineficaz, se deferida ao final. Cite(m)-se e intime(m)-se o (a) (s) Ré (us) para contestar (em) o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada do aviso de recebimento se feita a citação pelo correio, do mandado devidamente cumprido, se feita por oficial de justiça, ou do dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação for eletrônica (art. 231 I, II e V do CPC). A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Int.”. Em suas razões recursais, o agravante narra que firmou com o Banco agravado contrato de financiamento imobiliário, com cláusula de alienação fiduciária em garantia, onde se comprometeu ao pagamento de prestações mensais mediante consignação em conta corrente. Aduz que ingressou em juízo pretendendo a revisão do parágrafo quinto da cláusula quarta do contrato de financiamento para possibilitar o pagamento mensal, via BOLETO, da prestação junto ao Banco Bradesco. O agravante consignou que também possui com o agravado outro contrato bancário (empréstimo pessoal), sendo que a instituição bancária obriga o autor a pagar suas obrigações um uma única conta, sem respeitar o contrato mais antigo, cobrando taxas e não fornecendo os aditivos aos contratos, quebrando a boa-fé objetiva e diversos comandos cogentes contidos no CDC. Noticiou ainda que o Banco se recusou, sem qualquer motivo razoável, a mudar a forma de pagamento, restringindo o direito do requerente de administrar seus próprios recursos financeiros, impedindo, inclusive, de pagar prestações futuras. Sustenta que, por possuir outros compromissos financeiros com o banco recorrido, o risco da demora resta caracterizado pelo simples fato de que se no próximo dia 15/04, o agravante não tiver R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), ou seja, R$ 6.000 (seis mil reais) de um empréstimo, somado ao outro de R$ 11.000,00 (onze mil reais) da prestação imobiliária, o ora recorrente se tornará inadimplente da parcela do imóvel atingindo em cheio não só o seu direito, como o de sua família, ou seja, o direito sagrado de moradia. Defende a existência de probabilidade do direito postulado na origem, afirmando que “está caracterizada diante da demonstração inequívoca de que o Banco age com abuso de direito, cerceando diversos direitos do consumidor”, em especial, da liberdade de como dispor de seus recursos, situação que difere do que foi sustentado na decisão recorrida de “que não é possível autorizar uma espécie de moratória por parte do autor, que escolherá aquele que será quitado”. Afirma que a atitude do Banco fere o princípio da boa-fé objetiva (Artigo 422 do Código de Defesa do Consumidor), na forma declinada na petição inicial. Aduz que “está comprovado o ato arbitrário do agravado em (i) “desviar valor” direcionado a pagamento da prestação imobiliária para outro fim e em data posterior; (ii) negativa em saldar antecipadamente a prestação; (iii) não fornecer dados e nem cópia dos contratos do empréstimo realizados pelo agravante; e por fim (iv) não obedecendo a ordem de prioridade do financiamento imobiliário por ser o mais antigo”. Alega ter sido atingido pelos reflexos da Pandemia do Covid 19 na economia, pois, como prestador de serviços, sofreu com tais efeitos, em especial por ter perdido clientes, onerosidade excessiva na continuidade do contrato de empréstimo com o agravado, situação que não foi considerada na decisão agravada. Afirma que busca “presar pela prestação do seu imóvel já que a outra do empréstimo não teve até hoje as cópias dos contratos fornecidas”, o que, a seu ver “fere um dos direitos fundamentais do consumidor que é o direito à informação clara e objetiva, dos produtos ofertados”. Ressalta que não é devedor contumaz, não buscou o Poder Judiciário no intuito de usar o mesmo como instrumento moratório, mas, tão somente para garantir a mudança na forma de pagamento, de forma a preservar o seu direito de gerir seus próprios recursos financeiros, em consonância com os limites e balizas do Código de Defesa do Consumidor. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal, para que seja deferida a antecipação da tutela recursal nos termos do parágrafo único do Art. 995 do CPC, para determinar ao agravado que disponibilize ao agravante a opção de pagamento da prestação imobiliária por meio de boleto, viabilizando inclusive o pagamento de prestações futuras, sustentando restarem comprovadas a existência de fatos que dão suporte a probabilidade do direito e a presença de risco ao resultado útil do processo. Requer, ainda, a intimação do agravado para, querendo, se manifestar sobre as razões deste recurso e a revisão da decisão agravada, para determinar ao agravado que disponibilize ao agravante a opção de pagamento da prestação imobiliária por meio de boleto e, inclusive, “quando o mesmo puder e quiser de prestações futuras, vez que as provas juntadas à exordial demonstram estarem presentes os requisitos do artigo 300 do CPC.” É o necessário. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de natureza antecipatória ou incidental, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. A matéria litigiosa no presente recurso cinge-se, portanto, a aferição dos pressupostos autorizadores para concessão de tutela de urgência, de natureza antecipatória, consistente na alteração da forma de pagamento da obrigação de débito em conta corrente para boleto bancário de forma a preservar seu direito de gerenciar seus recursos financeiros. Nesse contexto, não restou demonstrado o risco de grave dano ou de difícil reparação a ensejar a pretensão antecipatória, mormente quando essa alegação não está demonstrada pelos documentos que instruem o agravo de instrumento, restando, portanto, carente de sustentação material. Com efeito, não verifico a presença dos pressupostos do art. 300, caput, do Novo Código de Processo Civil, para a obsessão da tutela antecipada indeferida pelo ato resistido, quais sejam, a subsistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, por se tratar de pretensão volvida à alterar a forma de pagamento disposta em contrato livremente firmado entre as partes, e que representa garantia de adimplemento para a instituição financeira agravada. Assim sendo, ausente a verossimilhança e o risco de dano e, levando em conta também, a necessidade de estabelecer o contraditório, deve ser prestigiada a decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se, inclusive a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora